Tribunal: TJDFT
Processo: 0720345-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0720345-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO ROMERO MOURA DA CUNHA LIMA AGRAVADO: MARCIA REGINA RIDOLFI FERREIRA, FABIANA DE FATIMA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FLÁVIO ROMERO MOURA DA CUNHA LIMA, parte autora, contra a r. decisão (ID 194506754) proferida pela 18a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo n. 0060156-33.2010.8.07.0001), indeferiu o pedido da parte credora para expedição de ofício ao INSS e pesquisa junto ao PREVJUD, para a verificação da existência de vínculo empregatício ou previdenciário das partes agravadas. A agravante (ID 59296496) alega, em síntese, que se mostra indispensável, no caso dos autos, a consulta ao INSS para a verificação da existência de vínculo empregatício ou previdenciário das partes Agravadas ou a consulta às informações das Agravadas por meio do sistema PREVJUD, a fim de viabilizar a penhora de suas remunerações, tendo em vista que as devedoras encontram-se inadimplentes com suas obrigações há pelo menos 14 anos. Suscita que a jurisprudência brasileira vem reiteradamente admitindo a penhora sobre verba salarial da parte devedora, de modo a viabilizar a execução. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada. Preparo recolhido (ID’s 59296508 e 59297209). É o relatório. Decido. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, a antecipação da tutela recursal é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, ante o risco de perecimento do direito da parte. No caso dos autos, em que pesem as alegações do agravante, da análise do que consta dos autos, não vislumbro o perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo que justifique o deferimento da tutela recursal. As diligências anteriormente realizadas nos autos junto aos sistemas SISBAJUD, SNIPER RENAJUD, restaram todas infrutíferas. Ademais, não há nos autos evidências de que tenha havido alteração na situação financeira do devedor desde as últimas diligências realizadas, ou de que esteja em vias de dilapidar seu patrimônio em prejuízo ao direito do credor. Além disso, o deferimento de antecipação de tutela recursal, para concessão da tutela requerida, esgotaria o objeto do agravo de instrumento antes do julgamento de seu mérito. Sendo assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, tenho como mais prudente aguardar o julgamento do recurso pela Turma. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital